Tribunal: TJSP
Processo: 1048873-70.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação monitória – Sentença de procedência – Contrato de prestação de serviços educacionais – Aluno e genitores no polo passivo – Benefícios da gratuidade da justiça deferidos neste grau recursal - Sentença anulada no que diz respeito à condenação do aluno (réu Gustavo), devido ao vício na citação – Nome incompleto nas cartas de citação e no edital – Cerceamento de defesa – Sentença

Ementa:
Ação monitória – Sentença de procedência – Contrato de prestação de serviços educacionais – Aluno e genitores no polo passivo – Benefícios da gratuidade da justiça deferidos neste grau recursal - Sentença anulada no que diz respeito à condenação do aluno (réu Gustavo), devido ao vício na citação – Nome incompleto nas cartas de citação e no edital – Cerceamento de defesa – Sentença reformada para distinção das obrigações dos réus Ezequiel e Ana Paula, nos moldes dos pedidos constantes da petição inicial – Recurso do réu Gustavo Amaral Berggren provido, para anular parcialmente a r. sentença, no que tange à sua condenação, com retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a oposição de embargos monitórios – Recurso da ré Ana Paula Amaral Berggren provido para condená-la ao pagamento da quantia de R$11.609,71 – Recurso do réu Ezequiel Berggren provido para condená-lo ao pagamento da quantia de R$5.536,56, sendo ambos os valores acrescidos de correção monetária e juros moratórios a partir da data do cálculo apresentado nos autos – Condenação dos réus Ana Paula e Ezequiel ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 2/3 e 1/3 respectivamente, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das respectivas condenações, observados os benefícios da gratuidade da justiça deferidos neste grau recursal e excluída a condenação do réu Gustavo aos ônus sucumbenciais.